Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-38.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
A Empresa interpôs apelação contra sentença de procedência, alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e defendendo que as condições de rescisão contratual estavam expressamente previstas no contrato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a aplicabilidade do

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
A Empresa interpôs apelação contra sentença de procedência, alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e defendendo que as condições de rescisão contratual estavam expressamente previstas no contrato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a aplicabilidade do CDC ao caso e (ii) a legitimidade da cobrança de multa por rescisão contratual, considerando o não cumprimento das exigências normativas.
III. Razões de Decidir
3. A análise demonstrou que a cobrança da multa foi indevida devido ao não cumprimento das exigências do parágrafo único do artigo 17 da RN 195 da ANS.
4. A aplicação do CDC foi considerada adequada ao caso, mantendo-se a proteção ao consumidor.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de multa por rescisão contratual deverá observar os critérios normativos específicos.
Legislação Citada:
Resolução Normativa 195 da ANS, art. 17, parágrafo único.